Tribunal: TJDFT
Processo: 0736466-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736466-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B A B PET COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA. AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por B A B Pet Comércio de Medicamentos e Produtos Veterinários Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 167705605 do processo n. 0708640-16.2023.8.07.0020) que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. contra a ora agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela recorrente. Em suas razões recursais (ID 50820126), a agravante sustenta a ocorrência de nulidade na citação da ação monitória, na medida em que a pessoa que assinou o correspondente aviso de recebimento lhe é desconhecida, bem como pelo fato de o endereço no qual realizado o ato citatório ser a sede de outra pessoa jurídica (Petland Águas Claras). Afirma haver excesso de execução no valor de R$6.350,68 (seis mil trezentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos) nos cálculos apresentados pela instituição financeira agravada. Sublinha estarem presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer, portanto, o deferimento liminar de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para anular a citação e os atos posteriores da origem, bem como para reconhecer o excesso de execução. Preparo recolhido (IDs 50820133 e 50820134). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. A verificação da legalidade da citação demanda exame pormenorizado dos documentos coligidos aos autos de origem, especialmente da carta citatória e do ato constitutivo da agravante, a fim de verificar a compatibilidade entre os endereços indicados em um e outro instrumentos, bem como se a pessoa responsável por receber a citação integra o quadro societário da recorrente ou se está investida, de alguma outra forma, de poderes para essa finalidade. Da mesma forma, a tese de excesso de execução não dispensa investigação mais detalhada do acervo documental coligido aos autos, a fim de que se possa perquirir, com maior clareza, o método de cálculo desenvolvido pela agravada e sua pertinência com as normas legais e índices de correção monetária e juros aplicáveis à hipótese. Desse modo, não se vislumbra, pelo menos neste juízo preliminar, a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, diante da necessidade de dilação probatória, o referido pressuposto não se revela suficientemente demonstrado. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora